Tribunal: TJDFT
Processo: 0733359-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733359-59.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BIP CORAÇÃO CENTRO CARDIOLOGICO DO GAMA S/S LTDA - ME RECORRIDO: NEILA ANDERS AIDAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DE JUROS. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. VENCIMENTO DA DÍVIDA. INDICAÇÃO PELO EXECUTADO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. AUSENCIA. IDONEIDADE DE CAUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. RENÚNCIA. 1. É possível a execução provisória antes do trânsito em julgado, pois o levantamento de valores por parte do credor dependerá de caução suficiente e idônea, nos termos do artigo 520, IV, do CPC. 2. Em caso de obrigação positiva e líquida, com prazo para cumprimento fixado no ajuste entre as partes, os juros de mora, em caso de inadimplemento, incidem a partir de seu vencimento. 3. A impugnação ao cumprimento de sentença será rejeitada quando o excesso de execução for o único fundamento e o executado não apresentar memória de cálculo atualizada com o valor que entende correto. 4. Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes alegam violação ao artigo 396 do Código Civil, defendendo a incidência dos juros de mora após o trânsito em julgado. Ademais, pugnam para que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado SEBASTIÃO ALVES PEREIRA NETO, OAB/DF 16.467 (ID 49199212). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 396 do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. BASE DE CÁLCULO. ARTIGOS DE LEI INÁBEIS PARA COMBATER O ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. JUROS DE MORA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DA LIQUIDEZ. SÚMULA 7/STJ. 1. Não há como prosperar a afirmação do Estado recorrente de que se trata de obrigação ilíquida, porquanto o Tribunal de origem definiu que a base de cálculo do adicional de insalubridade será o subsídio mínimo pago à categoria Os dispositivos legais apontados pelo recorrente (arts. 240 do CPC/2015 e 405 do CC) não possuem comando normativo hábil a amparar a tese recursal de que a aludida base de cálculo deve incidir sobre o menor subsídio pago aos servidores estaduais. Incide, portanto, o óbice da Súmula 284 do STF na tentativa de ver prevalecer outra base de cálculo que não aquela definida na decisão recorrida. 2. É consolidada a jurisprudência desta Corte Superior de que é líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens da vida a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas. Sendo líquida a obrigação, os juros de mora fluem a partir da data do vencimento, ou seja, do inadimplemento (art. 397 do CC/2002), também conforme firme posicionamento do STJ. Precedentes: AgInt no AREsp 2.058.722/AL, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe 19.4.2022; AgInt no AREsp 1.366.316/AL, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26.6.2020; AgInt no REsp 1.817.462/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29.10.2019. 3. Dessa forma, aplica-se à espécie o preceito da Súmula 83/STJ ("Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida"), que também incide nos Recursos interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 4. Por fim, registre-se que não se poderia analisar a tese defendida de que a obrigação em comento seria ilíquida sem a revisão do conjunto probatório dos autos, a fim de que se pudesse afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, também, o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido (Agint no AREsp 2203770/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 5/6/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse afastar a conclusão do acórdão impugnado no sentido de se tratar de mora ex re, decorrente do próprio inadimplemento da obrigação positiva, líquida e com termo de implemento, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado SEBASTIÃO ALVES PEREIRA NETO, OAB/DF 16.467 (ID 49199212). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005